Tribunal: STF
Processo: RE 1406237
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 1) SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2) MAGISTÉRIO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AVERBAÇÃO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. AGRAVO RETIDO. ADUFEPE. ASSOCIAÇÃO. ART. 2º-A, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.494/97. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO APENAS DAS PARCELAS DEVIDAS ANTES DOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL DOS DOCENTES DE MAGISTÉRIO SUPERIOR. PERÍODO ANTERIOR À LEI 8.112/90. REGRAS GERAIS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ITEM 2.1.4 DO DECRETO N. 53.831/1964. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A LEI 8.112/90 E A LEI 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DA PARTE AUTORA SE BENEFICIAR DOS EFEITOS DA DECISÃO CONTIDA NO MANDADO DE INJUNÇÃO N. 880/DF. CF/88, ART. 40, § 4º, III. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. ART. 57, LEI 8.213/91. PERÍODO ATÉ 20.04.1995. NECESSIDADE APENAS DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE UMA DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO ANEXO DO DECRETO N. 53.831/1964. DESNECESSIDADE DE PROVA EFETIVA DAS CONDIÇÕES PREJUDICIAIS À SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. AVERBAÇÃO NECESSÁRIA. BENEFÍCIOS DECORRENTES DA AVERBAÇÃO. ANÁLISE INDIVIDUAL. AGRAVO RETIDO. IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 



    1. A sentença que ora se examina julgou procedente em parte o pedido para condenar o INSS a proceder à contagem especial do tempo de serviço prestado pelos substituídos até 11.12.90, com a expedição de certidão de tempo de serviço, bem como para condenar o INSS a averbar esse tempo e, ainda, a contar como tempo especial o período de 12.12.1990 a 29.05.1995, aplicando-lhes o fato de conversão. 



    2. Preliminarmente, passa-se a apreciar o agravo retido interposto pela ADUFEPE contra decisão que determinou à autora, a ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (ADUFEPE), que trouxesse aos autos ‘cópia da relação nominal dos respectivos associados, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC’ (Id. 4058300.82827). 



    3. A autora cumpriu a determinação, mas, simultaneamente, interpôs agravo retido, no qual sustentou ser uma Seção Sindical do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes) e que, por estar a atuar como substituta processual de todos os docentes da Universidade Federal de Pernambuco, a exigência para que fornecesse a relação de seus associados seria inteiramente descabida (Id. 4058300.87514). 



    4. É certo que os sindicatos têm legitimação para defender judicialmente direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representa, mesmo dos não sindicalizados (CF, art. 8º, III). Para agir nesse condição, basta que estejam regularmente registrados no Ministério do Trabalho. Aliás, conforme entendimento do STF (RCL nº 4.990/PB, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie , DJ de 27/3/09), essa única exigência se dá por ser o registro instrumento indispensável para a fiscalização do postulado da unicidade sindical



    5. Por sua vez, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes) prevê que o exercício de sua legitimação extraordinária possa se dar por meio de entidade diversa detentora da qualificação de Seção Sindical (Estatuto da Andes, artigos 44 e 47, II). Para adquirir essa qualificação, a entidade interessada deve realizar assembleia geral com essa finalidade e ter a respectiva ata homologada pelo Andes (Estatuto da Andes, art. 45). 



    6. Uma vez qualificada como Seção Sindical, a entidade passa poder atuar na defesa dos interesses da categoria docente da respectiva jurisdição, desta feita, não em nome próprio, mas como representação local do ANDES.



    7. Essa situação deve estar bem clara na inicial das ações que a Seção Sindical pretenda promover como substituta processual. A inicial deve, ainda, estar instruída tanto com a prova de sua qualificação como Seção Sindical quanto com a do registro do Andes no Ministério do Trabalho. 



    8. Como a inicial da presente ação não atende esses requisitos, o máximo que se pode fazer é admitir que a pretensão está sendo deduzida em nome da própria Adufepe, desta feita, em defesa dos interesses dos seus associados, apenas. Daí porque estes devem ser relacionados. 



    9. Agravo Retido improvido. 



    10. No mérito, como fundamentação do acórdão, colaciona-se abaixo trechos da sentença recorrida. 



    11. Em relação ao pedido de prescrição, este deve ser acatado, declarando-se assim prescritas as parcelas devidas antes dos 05 (cinco) anos da propositura da presente ação, posto que não foi comprovado qualquer pedido administrativo. 



    12. Consiste a questão de mérito em analisar o direito à contagem como tempo de serviço especial dos docentes que integram a carreira de magistério superior na ré UFPE em dois períodos diversos: antes da edição da Lei nº 8.112/90, que dispôs sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas; e em período posterior à Lei nº 8.112/90 até 29.04.1995, data de publicação da Lei nº 9.032/95 que alterou toda a sistemática da aposentadoria especial.



    13. Assiste razão à parte autora, posto que antes do regime jurídico próprio dos servidores públicos, eram aplicadas aos docentes as regras gerais da previdência social, inclusive no que trata da aposentadoria especial. Nesta época, para a atividade ser considerada especial, bastava comprovar o exercício de uma das atividades previstas no anexo do Decreto nº 53.831/1964 ou nos anexos I e II do Decreto nº 83.080/1979, não sendo necessário fazer prova efetiva das condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. 



    14. A teor do que dispunha o item 2.1.4 do Decreto nº 53.831/1964, era considerada como em labor especial a atividade desempenhada na função de magistério. Observa-se que a parte autora faz jus à contagem especial do tempo de serviço prestado até 11.12.1990, cabendo, portanto, ao INSS a obrigação de realizar a conversão e a expedição de certidão do tempo de serviço convertido. 



    15. No período posterior à Lei nº 8.112/90, alega a parte autora ter sido beneficiada com o julgamento do Mandado de Injunção n.º 880/DF, no qual restou consignado o direito previsto no art. 40, §4.º, da CF/1988 nos termos do art. 57 da Lei n.º 8.213/1991. Argumenta que, por força desta decisão, teve garantido o direito à aposentadoria especial bem como a conversão do tempo especial em comum nos termos pleiteados, até a edição da Lei n.º 9.032/1995. Entretanto, verifica-se que a parte autora não fez parte do Mandado de Injunção (MI n.º 880/DF), no qual o STF imprimiu efeitos concretos à ação, motivo pelo qual não pode, agora, se beneficiar da eficácia dessa decisão.



    16. Conforme já mencionado anteriormente, após a Lei nº 8.112/90 os docentes passaram a ser regidos pelo regime jurídico próprio dos servidores públicos e as regras para sua aposentadoria estavam contidas no art. 40 da Constituição Federal de 1988, que foi alterado por força da EC nº 20/1998 e atualmente tem a redação dada pela EC nº 47/05. 



    17. Ocorre que, em seu pedido, a parte autora pleiteia a declaração do direito à contagem especial do tempo de serviço prestado na atividade de magistério em qualquer nível de ensino, entretanto, há de se destacar a existência de duas situações distintas. 



    18 A primeira, no caso dos docentes que lecionaram durante todo o exercício do magistério apenas no ensino fundamental e médio. Em relação a estes, não há que se falar em reconhecimento de labor em condição especial, haja vista que possuem normas constitucionais específicas para concessão de aposentadoria contidas na CF/88, art. 40, III, b. 



    19. Contudo, a Emenda Constitucional n. 20, de 15.12.1998, alterou o dispositivo, tratando de forma unânime todos os servidores, à exceção dos docentes do ensino fundamental e médio, em relação aos quais terão reduzidos em cinco anos os requisitos de idade e tempo de contribuição, verbis : CF/1988, Art. 40, § 5º - ‘Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, ‘a’, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio’. 



    20. Vê-se, portanto, que em relação aos servidores que desempenhem a atividade de professor nos ensinos fundamental e médio, o regime previdenciário é aquele estabelecido constitucionalmente, não havendo que se falar em reconhecimento de tempo especial para fins previdenciários. 



    21. A segunda situação a que se aludiu acima diz respeito aos demais servidores professores que desempenham atividades inerentes ao magistério em ensino superior, não abrangida no regime anterior. Em relação a estes, deve-se atentar que seguem o regime geral a partir da EC nº 20/1998, verbis: ‘CF/1988, Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.’ 



    22. Esta mesma emenda previu no § 4.º do artigo em comento a contagem de tempo diferenciado para os exercessem suas atividades em condições especiais, segundo lei complementar, verbis: ‘§ 4º - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar.’



    23. Ocorre que este dispositivo teve a redação alterada pela EC nº 47/2005 nos seguintes termos: ‘§ 4.º - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: I - portadores de deficiência; II - que exerçam atividades de risco; III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.’ 



    24. Do cotejo das normas acima transcritas, percebe-se que não houve alteração normativa quanto à hipótese de contagem diferenciada aos que estiverem submetidos a condições especiais, necessitando, em ambos os casos, de lei complementar que até o momento não foi editada. 



    25. Assim, a fim de dar efetividade ao art. 40, § 4º, III, da CF/1988, deve-se aplicar, por analogia, tal como já expressado pelo STF (MI 795, CÁRMEN LÚCIA, STF), em diversos precedentes, o disposto no art. 57 da Lei nº 8.213/1991 e demais normas regulamentadoras. 



    26. A lei previdenciária especifica os critérios de enquadramento para cada espécie de agente nocivo, e, via de regra, a caracterização e a comprovação do tempo de atividade, sob condições especiais, deverá obedecer ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço. 



    27. Sabe-se que até 29.04.1995 era suficiente para o reconhecimento do direito à conversão que o segurado comprovasse o exercício de uma das atividades previstas no anexo do Decreto nº 53.831/1964 ou nos anexos I e II do Decreto nº 83.080/1979, não sendo necessário fazer prova efetiva das condições prejudiciais à saúde ou à integridade física.



    28. No caso em apreço, a atividade de magistério está enquadrada no rol das atividades consideradas penosas, tal como disposto no item 2.1.4, do Anexo do Decreto nº 53.831/1964. Assim, basta tão só a comprovação do exercício desta atividade para o reconhecimento, como em labor especial, de todo o período comprovado até 29.04.1995. 



    29. No que concerne ao fator de conversão, deverão as partes observar a legislação em vigor à data da prestação dos serviços, entretanto, considerando que o art. 1º, § 2º do Decreto nº 4.827/03 estabelece que as regras de conversão por ele estabelecidas se aplicam ao trabalho prestado em qualquer período, entendo por bem aplicá-lo. 



    30. Com estas considerações, deve a UFPE converter o tempo como especial e proceder com a averbação no histórico funcional dos substituídos. Assim como determino que a UFPE proceda com a averbação do tempo especial convertido pelo INSS no período anterior à Lei nº 8.112/90.



    31. Em relação a estes pedidos, que foram especificados no item b.4 da exordial (concessão dos benefícios como abono de permanência, integralização de aposentadorias proporcionais e vantagem de que trata o art. 192, da Lei nº 8.112/1990), estes são consequências lógicas das averbações do tempo de serviço. Assim, que os substituídos fazem jus a tais benefícios, desde que, após a averbação, passem a preencher os requisitos dos benefícios elencados, de acordo com a norma em vigor na data que completaram o tempo exigido para aposentação. 



    32. Deste modo, deve ser declarado o direito dos substituídos a todos os benefícios decorrentes da averbação da contagem do tempo de serviço especial, ficando a cargo do juízo da execução individual analisar os requisitos do caso concreto. 



    33. No que se refere aos índices a serem empregados quando da atualização das parcelas vencidas, em decorrência da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei nº 11.960/2009 e do entendimento pacificado no Pleno desta Corte Regional (sessão do dia 17/6/2015), os juros moratórios são devidos, a contar da citação e sem necessidade de modulação (aplicável apenas ao pagamento de precatórios), no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês (art. 1º-F da Lei 9.494/97), ainda que se trate de demanda previdenciária. A correção monetária deverá seguir as orientações do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época do trânsito em julgado do título executivo. 



    34. Majoração da verba honorária, antes fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 



    35. Remessa Oficial e Apelações do INSS/UFPE improvidas; Agravo Retido da ADUFEP improvido e Apelação da ADUFEP parcialmente provida, apenas para delimitar os índices de juros e correção monetária a serem empregados quando da atualização das parcelas vencidas; e majorar a verba honorária, antes fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)” (fls. 10-14, e-doc. 11). 



    Os primeiros embargos declaratórios opostos foram parcialmente acolhidos “com efeitos infringentes, apenas para reconhecer a impossibilidade de reconhecimento da atividade de professor como tempo especial” (fl. 6, e-doc. 13). 



    Os segundos embargos declaratórios opostos foram parcialmente acolhidos “apenas para também condenar a autora em honorários advocatícios, mantendo, no entanto, a condenação em honorários em desfavor das rés, à vista da sucumbência parcial que remanesce” (fl. 4, e-doc. 17). 



    2. A Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco - ADUFEPE alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXI, XXXV, LIV, LV e LXX do art. 5º, os incs. I, II e III do art. 8º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, e argumenta que o acórdão recorrido manteve “a limitação dos efeitos da sentença aos servidores associados, constantes na relação nominal apresentada” (fl. 8, e-doc. 15).



    Aponta que “o acórdão se equivocou ao referir que a recorrente não observou os requisitos necessários para sua atuação como seção sindical do ANDES” (fl. 9, e-doc. 15). 



    Sustenta que “a ADUFEPE, na qualidade de Seção Sindical do ANDES - Sindicato Nacional, caracteriza-se como uma entidade sindical e não uma associação, como equivocadamente entendeu o Tribunal Regional. Tal afirmação pode ser facilmente verificada pelo Estatuto da entidade sindical, o qual, já em seu art. 1º (ID 4058300.33470)” (fl. 14, e-doc. 15). 



    Afirma ser “evidente que, ao apreciar o caso concreto, o acórdão recorrido confundiu a representação processual com o instituto da substituição processual, já que neste caso a decisão atinge toda a categoria funcional que o sindicato representa, sem qualquer restrição acerca da necessidade de juntada de listagem com endereço dos sindicalizados. Atuando nesta última modalidade, a ADUFEPE possui ampla representatividade, nos termos do art. 8º, inciso III, da Constituição Federal” (fls. 15-16, e-doc. 15). 



    Requer “seja reconhecida a impertinência da exigência de juntada do rol dos substituídos do feito, tendo em vista tratar-se de ação ordinária ajuizada por sindicato em regime de substituição processual” (fl. 16, e-doc. 15). 



    3. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e a Universidade Federal de Pernambuco - UFPE alegam ter o Tribunal de origem contrariado a al. b do inc. III do art. 40 da Constituição da República. Sustentam que “o acórdão vergastado reconheceu que a atividade exercida no magistério até a vigência do regime estatutário deve ser regida pelo Decreto n. 53.831/64, entendimento que afronta o art. 165, inciso XX, da CF/67, com redação dada pela EC n. 18/81, e o art. 40, inciso III, 'b’, da CF/88, o que reclama urgente reforma a fim de restabelecer a mens legis do Constituinte reformador da Constituição de 1967 e do Poder Constituinte que promulgou a Constituição Federal de 1988, que deram tratamento próprio e especial à aposentadoria do professor” (fl. 4, e-doc. 19). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Pela diversidade de recursos e razões de decidir, os recursos devem ser analisados em separado.



    Recurso extraordinário interposto pela Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco - ADUFEPE



    5. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    Quanto à alegada ofensa aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao presente recurso extraordinário ao fundamento de estar o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal quanto aos Temas 339 e 660 da repercussão geral.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem (ARE n. 1.094.842-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    6. O Plenário deste Supremo Tribunal reafirmou sua jurisprudência no julgamento do Recurso Extraordinário n. 883.642, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 823 da repercussão geral, e assentou:



    "Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do STF no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (DJe 26.6.2015).



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Preliminarmente, passa-se a apreciar o agravo retido interposto pela ADUFEPE contra decisão que determinou à autora, a ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (ADUFEPE), que trouxesse aos autos ‘cópia da relação nominal dos respectivos associados, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC’ (Id. 4058300.82827). 



    3. A autora cumpriu a determinação, mas, simultaneamente, interpôs agravo retido, no qual sustentou ser uma Seção Sindical do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes) e que, por estar a atuar como substituta processual de todos os docentes da Universidade Federal de Pernambuco, a exigência para que fornecesse a relação de seus associados seria inteiramente descabida (Id. 4058300.87514). 



    4. É certo que os sindicatos têm legitimação para defender judicialmente direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representa, mesmo dos não sindicalizados (CF, art. 8º, III). Para agir nesse condição, basta que estejam regularmente registrados no Ministério do Trabalho. Aliás, conforme entendimento do STF (RCL nº 4.990/PB, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie , DJ de 27/3/09), essa única exigência se dá por ser o registro instrumento indispensável para a fiscalização do postulado da unicidade sindical



    5. Por sua vez, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes) prevê que o exercício de sua legitimação extraordinária possa se dar por meio de entidade diversa detentora da qualificação de Seção Sindical (Estatuto da Andes, artigos 44 e 47, II). Para adquirir essa qualificação, a entidade interessada deve realizar assembleia geral com essa finalidade e ter a respectiva ata homologada pelo Andes (Estatuto da Andes, art. 45). 



    6. Uma vez qualificada como Seção Sindical, a entidade passa poder atuar na defesa dos interesses da categoria docente da respectiva jurisdição, desta feita, não em nome próprio, mas como representação local do ANDES.



    7. Essa situação deve estar bem clara na inicial das ações que a Seção Sindical pretenda promover como substituta processual. A inicial deve, ainda, estar instruída tanto com a prova de sua qualificação como Seção Sindical quanto com a do registro do Andes no Ministério do Trabalho. 



    8. Como a inicial da presente ação não atende esses requisitos, o máximo que se pode fazer é admitir que a pretensão está sendo deduzida em nome da própria Adufepe, desta feita, em defesa dos interesses dos seus associados, apenas. Daí porque estes devem ser relacionados”.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal assentou ser desnecessária qualquer autorização dos substituídos quando se tratar de típica substituição processual, a afastar a exigência de relação nominal dos associados, por ser medida descabida quando da interposição da petição inicial. 



    Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. DIREITOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que não é necessária a comprovação da filiação do substituído processual, ao tempo da interposição da petição inicial, para que a sentença coletiva seja executada individualmente. Precedentes. 2. O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a sua jurisprudência no sentido de reconhecer a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.336.975-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. AMPLA LEGITIMIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 974.335-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. ART. 8º, III, DA CF/88. AMPLA LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. ‘O artigo 8º, III, da Constituição Federal estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores. Por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos’ (RE 210.029, Pleno, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 17.08.07). No mesmo sentido: RE 193.503, Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 24.8.07. 2. Legitimidade do sindicato para representar em juízo os integrantes da categoria funcional que representa, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. Precedentes: AI 760.327-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 03.09.10 e ADI 1.076MC, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 07.12.00). 3. A controvérsia dos autos é distinta daquela cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Plenário desta Corte nos autos do recurso extraordinário apontado como paradigma pela agravante. O tema objeto daquele recurso refere-se ao momento oportuno de exigir-se a comprovação de filiação do substituído processual, para fins de execução de sentença proferida em ação coletiva ajuizada por associação, nos termos do artigo 5º XXI da CF/88. Todavia, in casu, discute-se o momento oportuno para a comprovação de filiação a entidade sindical para fins de execução proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato, com respaldo no artigo 8º, inciso III, da CF/88. 4. O acórdão originalmente recorrido assentou: ‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO CICLO DE GESTÃO. CGC. DECISÃO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AFILIADOS ÀS ENTIDADES IMPETRANTES APÓS A DATA DA IMPETRAÇÃO. DIREITO GARANTIDO DA CATEGORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS NOVOS NÃO FORAM CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. Agravo regimental improvido.’ 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 696.845-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2012).



    7. Na espécie vertente, para rever o julgado recorrido e rever a conclusão judicial do Tribunal de origem no sentido de que “a inicial da presente ação não atende [o] requisito” de “estar instruída tanto com a prova de sua qualificação como Seção Sindical quanto com a do registro do Andes no Ministério do Trabalho” seria imprescindível o reexame da matéria fático-probatória, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). JORNADA DE TRABALHO. ALTERAÇÃO DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação de existência do requisito de demonstração da repercussão geral, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015 e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interpo